Tribunal: TJBA
Processo: 8005433-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005433-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador, 14ª Vara Criminal Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ROUBO E ESTUPRO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Busca-se pela presente via a restituição do status libertatis do Paciente. 2. Extrai-se da prova pré-constituída pela Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/11/2023, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, caput, e art. 213, caput, do Código Penal, e, realizada a audiência de custódia em 05/11/2023, teve a prisão preventiva decretada após manifestação do Ministério Público e da defesa técnica. 3. Para além do atendimento das formalidades legais, a Magistrada a quo tratou de apontar os fundamentos fáticos e jurídicos legitimadores da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, considerando a existência de indicativos concretos da materialidade e autoria quanto aos crimes investigados (roubo e estupro), a gravidade concreta da ação engendrada, bem como destacado o risco de reiteração delitiva em face da existência de execução de medidas socioeducativas em desfavor do custodiado. 4. No aludido contexto, extrai-se, com base em lastro empírico, o delineamento dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, do CPP, concernentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 5. Ademais, verifica-se que houve expressa manifestação, observadas as peculiaridades do caso, da inadequação da aplicação de medidas cautelares de natureza diversa, entendimento que não foi desacreditado pela Impetrante. 6. A deliberação judicial encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. De outro viés, requisitadas informações à autoridade coatora, estas foram prestadas, conforme documentado no ID 58459766, evidenciando-se a regularidade da ação penal deflagrada em desfavor do ora paciente, cuja instrução encontra-se concluída. 8. Por esta senda, convém sedimentar que a alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da medida extrema, consoante o entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando evidenciada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 9. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. 10. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8005433-91.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de GLEYSON ISRAEL GOMES DASILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.